Tribunal: TJDFT
Processo: 0777037-71.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXTRAVIO DE A.R. REVELIA EM PROCESSO TRABALHISTA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROBABILIDADE DE ÊXITO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou improcedente o pedido formulado pelo recorrente
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais em face do recorrido argumentando, em suma, que o AR destinado à sua citação em processo trabalhista foi extraviado pelo recorrido, o que gerou a sua revelia e a condenação ao pagamento de R$ 9.990,66.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 80017172). Contrarrazões apresentadas (Id n. 80017176).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em aferir se há responsabilidade do condomínio edilício pelo extravio de carta de citação endereçada ao recorrente, com suposto prejuízo ao direito de defesa e aplicação da teoria de perda de uma chance.
5. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que o ato ilícito é fato incontroverso nos autos. Aduz que o Juízo de origem não teria considerado a sua chance de se defender ou de celebrar acordo, que a prova do êxito seria incompatível com a teoria da perda de uma chance e que o seu prejuízo é presumido. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência do pedido de indenização.
6. Em contrarrazões, o recorrido alega que não houve ato ilícito da sua parte. Defende que a perda de uma chance não é presumida, que o recorrente não demonstrou chance real de sucesso e que a sentença deve ser mantida.
7. Para aplicação da teoria da perda de uma chance é necessário que esteja demonstrado o nexo causal entre a conduta e a perda e que haja real probabilidade de êxito na oportunidade perdida.
8. No caso dos autos, não restou demonstrado que o recorrente obteria sucesso na demanda trabalhista, caso tivesse exercido o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, pois não apresentou qualquer prova capaz de refutar as alegações do reclamante e evidenciar considerável grau de chance de um desfecho diverso da condenação.
9. Nesse ponto, imperioso constar que a mera possibilidade de defesa ou de celebração de acordo é insuficiente para aplicação da teoria sustentada, sendo imprescindível a prova do fato constitutivo do direito reclamado. Sobre o tema, convém mencionar o acórdão n. 1998783, 0707659-87.2023.8.07.0019, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 29/05/2025.
10. Portanto, não tendo sido apresentados elementos que denotassem a probabilidade de evitar a condenação sofrida, forçoso concluir que o extravio do AR foi irrelevante para o resultado.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
12. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.